Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-22.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001471-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA GOULART PEREIRA - CPF: 959.459.541-87 (ADVOGADO), WILLIAM SOLANO NEUMANN HAMMES - CPF: 704.674.391-68 (AGRAVANTE), JOAO PAULO CRISOSTOMO DA SILVA - CPF: 948.276.561-34 (AGRAVANTE), ARI DIAS PEREIRA - CPF: 128.766.231-53 (AGRAVADO), BEATRIZ CHAVES CARNEIRO NEUMANN HAMMES - CPF: 707.244.661-34 (ADVOGADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001471-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WILLIAM SOLANO NEUMANN HAMMES, JOAO PAULO CRISOSTOMO DA SILVA

AGRAVADO: ARI DIAS PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO CONTRATO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001471-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WILLIAM SOLANO NEUMANN HAMMES, JOAO PAULO CRISOSTOMO DA SILVA

AGRAVADO: ARI DIAS PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1001471-22.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Rescisão Contratual de Arrendamento Rural, indeferiu a tutela de urgência em que os ora agravantes pleiteavam a suspensão do contrato.

Alegam que quando o firmaram lhes foi omitido que sobre a matrícula do imóvel “
ha
via cravada, título de crédito rural, tal inscrição perante terceiros, goza de presunção de publicidade
”
.

Afirmam que em momento algum anuíram em arcar com dívida pretérita do arrendador, da qual souberam apenas quando lhes foi negado o custeio da produção por pender sobre as terras mandado de busca e apreensão.

Dizem que por esse motivo suspenderam o pagamento final, com prévia notificação do agravado, que, porém, efetuou o protesto do título. Acrescentam que tiveram conhecimento de que ele passou a oferecer a área para terceiros.

Pugnam pela concessão da tutela de urgência para a suspensão da avença até o julgamento do mérito.

Na contraminuta (Id n. 97905952) o agravado argumenta que o descumprimento da obrigação partiu dos agravantes, que deixaram de quitar parte da entrada.

E mais, que a matrícula do imóvel é pública, portanto não havia nada escondido, e além disso a hipoteca recaía sobre a propriedade e não sobre a produção, por isso, se não conseguiram produzir, não podem impor esse ônus ao arrendador.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001471-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WILLIAM SOLANO NEUMANN HAMMES, JOAO PAULO CRISOSTOMO DA SILVA

AGRAVADO: ARI DIAS PEREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visavam a suspensão do contrato de arrendamento firmado com o agravado, proferida nestes termos:

(...)

A causa de pedir da rescisão do contrato de arrendamento é a existência de vício de consentimento, consistente no dolo do requerido pela omissão intencional quanto a existência da averbação de CPR em favor da empresa Bunge Alimentos S.A., cujo débito é objeto de execução judicial em curso (Processo n°. 2789-82.2017.811.0037, código 187609).

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura fático-jurídico, não há elementos processuais que denotem, em princípio, a pertinência do direito material, notadamente quanto a omissão dolosa imputada ao requerido, com a quebra da boa-fé contratual objetiva.

Isso porque os
registros relativos às hipotecas cedulares decorrentes das CPRs nº 117/496
(R.013 M. 5.031 Protocolo 28.458, feito em 03/11/2004) e 122/496 (R.014 M. 5.031 Protocolo 29.984, feito em 27/06/2005), bem como a averbação da existência da ação de execução nº 2789-82.2017.811.0037 (Av.15 M. 5.031 Protocolo 91.156, feito em 06/09/2017) eram de conhecimento público, eis que constavam na matrícula do imóvel em data anterior à celebração do contrato (Num. 45603676 - Pág. 2).

Portanto, não é crível, em princípio, o desconhecimento dos autores quanto a existência dos gravames, tampouco o vício de consentimento incidente sobre o negócio jurídico.

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Conforme assinalou o juízo de origem, o registro das hipotecas cedulares decorrentes da CPR n. 117/496 e a Execução que tramita contra o agravado estavam averbados na matrícula do imóvel antes da celebração da avença; logo, eram de conhecimento público. Conclui-se então, ao menos nesta fase de cognição sumária, que não houve má-fé nem situação inesperada.

Desse modo, não obstante a relevância dos argumentos dos agravantes, é necessária a dilação probatória e a análise acurada dos fatos para apurar a verossimilhança das alegações.

É indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento do caso,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REPARO DE VEÍCULO E CONCESSÃO DE CARRO RESERVA – INDEFERIMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
(RAC n. 1013059-60.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020, DJe de 02/10/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021